Tribunal: TJSP
Processo: 2302983-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
ção da nova ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2302983-88.2025.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD - Possibilidade de alteração da situação econômica da devedora somada à implementação da nova ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD - Possibilidade de alteração da situação econômica da devedora somada à implementação da nova ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.